Tribunal: STF
Processo: Rcl 58665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 66/DF. ADPF Nº 324/DF. ART. 129 DA LEI Nº 11.196, DE 2005. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO (“PEJOTIZAÇÃO”) LÍCITA. 



    1. Considerando ser a reclamação instrumento destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte, em razão dos postulados da economia e da celeridade processual, é cabível a mitigação da regra contida no inc. III do art. 988 do Código de Processo Civil, podendo o contraditório estabelecer-se após o juízo de procedência, fundado em precedente vinculante e/ou de reiterada jurisprudência.



    2. Somente é exigido o esgotamento das instâncias ordinárias antes da utilização da via reclamatória para os casos em que se alega violação a paradigma proferido em repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    3. Não se verifica na espécie ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas, tampouco necessidade de revolvimento do conjunto probatório, diante da clareza da questão jurídica posta no ato reclamado, no qual reconhecida a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, nos termos do art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, e em consonância com o decidido por este STF na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF.



    4. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 



    5. É lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo se falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante, tampouco presumir que essa contratação teria como única finalidade reduzir a carga tributária da empresa.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.